Tribunal: TJMT
Processo: 1022194-93.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-05-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1022194-93.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[NELSON BENACHIO SCANDIANI - CPF: 537.307.201-04 (RECORRENTE), ELISVALDO MENDES RAMOS - CPF: 698.820.371-00 (ADVOGADO), B2W COMPANHIA DIGITAL - CNPJ: 00.776.574/0001-56 (RECORRIDO), THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS E O REJEITOU.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO NA DETERMINAÇÃO DE COMPENSAÇÃO DO VALOR DO PRODUTO – ALEGAÇÃO DE NOVO FATURAMENTO DO PRODUTO APÓS O ESTORNO – JUNTADA DE FATURAS EM SEDE DE EMBARGOS – IMPOSSIBILIDADE DE JUNTADA DE DOCUMENTO EM GRAU DE RECURSO – ACÓRDÃO E VOTO PROFERIDOS COM AS PROVAS EXISTENTES NOS AUTOS NO ATO DE SUA PROLAÇÃO - EMBARGOS COM EFEITOS INFRINGENTES – AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO – INOVAÇÃO DE TESE – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.

É inadmissível a juntada de documento em grau de recurso ante a ocorrência do fenômeno da preclusão, ainda mais quando não demonstrada situação excepcional que impediu a juntada do documento em momento oportuno.

Os embargos declaratórios somente podem ser interpostos na estrita hipótese de obscuridade, contradição, omissão ou erro material porventura existente na decisão proferida, nos termos do artigo 48, da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Não havendo qualquer dos vícios acima apontados, devem os embargos ser rejeitados, por se tratar de mera tentativa de rediscussão da matéria, o que se mostra vedado.

Embargos declaratórios rejeitados.

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

RELATÓRIO E VOTO

Colendos Pares;

Pretende a parte promovente, ora embargante, o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para modificar o voto e acórdão proferidos os quais, por unanimidade deram parcial provimento a ambos os recursos manejados pela parte promovente e promovida, no sentido de majorar o valor da condenação imposta para R$ 5.000,00 e determinar a compensação do valor do produto
R$ 1.875,98 (um mil, oitocentos e setenta e cinco reais e noventa e oito centavos)
da quantia a ser paga a título de danos morais, posto que houve a entrega do produto no curso da ação, bem como o estorno do valor do produto na fatura de cartão de crédito do promovente.

A parte embargante alega que o voto e acórdão foram contraditórios, porquanto embora tenha havido o estorno do valor do produto em 23/05/2020, em 07/07/2020 o produto foi novamente faturado e lançado no cartão do embargante, juntando faturas em sede de embargos de declaração.

Requereu o acolhimento dos embargos para sanar a contradição apontada e afastar a compensação do valor do produto da quantia a ser paga a título de danos morais pela ora embargada.

Houve apresentação de contrarrazões.

Os embargos declaratórios somente podem ser interpostos na estrita hipótese de obscuridade, contradição, omissão ou erro material porventura existente na decisão proferida, nos termos do artigo 48, da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

A respeito do tema, o Mestre José Carlos Barbosa Moreira disserta o seguinte:

“Com a publicação da sentença de mérito, exaure-se, em princípio, a competência funcional do órgão de primeiro grau, no tocante à apreciação da lide (art. 463 CPC), é defeso ao Juiz alterá-la, ainda que se convença de não ter julgado corretamente”.

Nesse sentido:

EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO
. PRIMEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. ESTÂNCIA VELHA. GUARDA MUNICIPAL.
REDISCUSSÃO
DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE
.

1. Os
embargos
de declaração são cabíveis apenas em casos de omissão, obscuridade, contradição e erro material, nos termos do
art. 1022 do CPC e do art. 48 da Lei N° 9099/95.

2. No caso em tela pretende o embargante a
rediscussão
da matéria, o que é
vedado
em sede de
embargos
de declaração.
EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO DESACOLHIDOS
. UNÂNIME. (Embargos de Declaração No 71007376049, Turma Recursal da Fazenda Pública, Turmas Recursais, Relator: Laura de Borba Maciel Fleck, Julgado em
24/05/2018
)

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. OMISSÃO INEXISTENTE.
INCONFORMISMO COM A TESE ADOTADA. DETURPAÇÃO DA FUNÇÃO RECURSAL DOS ACLARATÓRIOS
. VIOLAÇÃO DE PRECEITOS CONSTITUCIONAIS. INVIABILIDADE.

1. Os embargos declaratórios
somente são cabíveis para a modificação do julgado que se apresenta omisso, contraditório ou obscuro, bem como para sanar possível erro material existente no acórdão,
o que não ocorre na espécie
.

(...)

Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgRg no REsp 1561843/CE, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/02/2016, DJe 02/03/2016)

Em que pese os termos da oposição, verifico que inexiste qualquer contradição, porquanto as faturas de cartão de crédito, em especial a que indica novo faturamento foram juntadas em grau de recursal, apenas em sede de embargos de declaração, o que não se admite.

Ademais, sequer houve tal alegação de novo faturamento do produto na fatura pelo promovente em seu recurso e nas contrarrazões do recurso da parte promovida, se tratando de alegação nova.

É inadmissível a juntada de documento em grau de recurso ante a ocorrência do fenômeno da preclusão, ainda mais quando não demonstrada situação excepcional que impediu a juntada do documento em momento oportuno.

Verifico que a fatura acostada em sede de embargos é referente ao mês de julho/2020 com vencimento em agosto/2020 e, portanto, fatura anterior à data da prolação da sentença de origem que se deu em 23/10/2020, de modo que caberia ao promovente ora embargante, trazer tal alegação e comprovação em momento oportuno.

Constato que houve inovação de tese, que sequer fora arguida na impugnação e nem mesmo no recurso inominado interposto pelo ora embargante.

Assim, a sentença e o acórdão foram proferidos segundo as provas produzidas até a fase adequada, de modo que não se pode admitir a juntada de documento que deveria ter sido juntado em momento oportuno.

Há mera insurgência da parte contra os termos do acórdão e, assim, no presente caso, o embargante não pretende a correção de ponto obscuro, contraditório ou omisso existente no voto, mas sim, rediscutir o próprio mérito da causa, alterando-o.

Pelo exposto, CONHEÇO dos Embargos Declaratórios opostos, por serem tempestivos e, no mérito, os REJEITO, por não vislumbrar a existência de contradição no voto e acórdão proferidos.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2021